Tribunal: CARF
Processo: 16327.903487/2019-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO CAMARA FERRO RIBEIRO DE GUSMAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

PROCESSO
16327.903487/2019-50
ACÓRDÃO
3002-003.619 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITAU UNIBANCO SEGUROS CORPORATIVOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/03/2010
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA
O crédito advindo do pagamento a maior a título de COFINS, objeto da
restituição e compensação ora em análise, considerou o valor da
contribuição efetivamente devida em contrapartida ao valor pago, sem
computar a COFINS com a exigibilidade suspensa por liminar (declarada em
DCTF
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3002-003.616, de 24 de junho
de 2025, prolatado no julgamento do processo 16327.903137/2019-93, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro
Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.619 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903487/2019-50
2
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Homologação da descrita no 10471.54741.160913.1.2.04-2470 apresentado pelo Contribuinte. O
pedido é referente ao crédito de Pagamento Indevido ou a Maior de COFINS (Código de receita
7987).
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/03/2010
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo
administrativo fiscal decorrente de notificação de lançamento ou despacho
decisório emitido por processamento eletrônico, segundo a Portaria RFB n°
2.724/2017.
Em julgamento da Manifestação de Inconformidade, a 4a Turma/DRJ03 proferiu o
Acórdão n. 103-009.787 no qual julgou improcedente o pedido do contribuinte, que recorre a este
Conselho reprisando suas alegações de manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conforme acima relatado, trata-se de pedido de compensação de crédito de
COFINS recolhido a maior no período de setembro de 2009.
O referido crédito foi apurado da seguinte forma:

Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.619 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903487/2019-50
3
Tanto o despacho decisório quanto a decisão da DRJ reconhecem a apuração, o
valor retido na fonte e o recolhimento do DARF e por isso reconhecem,
parcialmente, o direito creditório. A divergência encontra-se no valor de R$
119.776,38, que, no entender das autoridades fiscal e julgadora, não poderiam ser
excluídas do valor de COFINS devido, em razão da falta de trânsito em julgado do
processo judicial que suspendeu a exigibilidade do tributo.
O acórdão da DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade com a
seguinte fundamentação:
“O Despacho Decisório de fls. 37 a 51 não homologou os créditos das
compensações, pelo fato de que a empresa não teria decisão judicial transitada em
julgado, nos termos do art. 170. Replico a conclusão do Relatório fiscal respectivo:
(...)
O art. 170 do CTN dispõe que a lei pode autorizar compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública. Em caso de ações judiciais, os créditos ainda estão em
lide, não tendo os atributos de liquidez e certeza para sua utilização em
compensações.
Para dirimir essa discussão, foi incluído no próprio CTN o artigo 170-A:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto
de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial. (Artigo incluído pela Lcp no 104, de 2001)
(...)
A teor da legislação retro mencionada, é expressamente vedada a compensação
mediante o aproveitamento de tributo objeto de contestação judicial pelo sujeito
passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.”
Neste contexto, temos que o cerne da presente questão é: dado que o
contribuinte tinha decisão suspendendo a exigibilidade da COFINS, havendo
pagamento indevido, tem o contribuinte direito à restituição dos valores pagos
indevidamente?
Aduz o artigo 170-A, do CTN, que: “É vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo,
antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial”.
A leitura artigos 170 e 170-A, do CTN, bem como nos artigos 81, da IN RFB
1.300/2012 e 101, da IN RFB 2.055/2021, deixa claro que não se pode compensar
crédito objeto de discussão judicial antes do trânsito em julgado da decisão que
reconhecer o direito do contribuinte.
Se um contribuinte discute o direito de restituição de um pagamento indevido de
qualquer tributo, não pode utilizar o crédito até que sobrevenha decisão judicial
favorável transitada em julgado. E foi esse o racional utilizado pela DRJ no
presente caso.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.619 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903487/2019-50
4
Ocorre que, apesar de sutil, há uma relevante diferenciação a ser feita no
presente caso e que afasta, por completo, a incidência do artigo 170-A, do CTN.
Isso porque, no presente caso, o Recorrente obteve decisão judicial que
suspendeu a exigibilidade do crédito tributário antes da ocorrência do fato
gerador do débito que ora se analisa.
Neste contexto, conforme se verifica da DCTF retificadora, o débito apurado de
COFINS no período de setembro de 2009 foi de R$ 624.319,54, sendo que R$
119.776,38 estavam suspensos em razão de decisão judicial que suspendeu a
exigibilidade do crédito tributário.
Portanto, restava ao Recorrente realizar o pagamento de DARF no valor de R$
504.543,16, conforme se vê abaixo:

Ocorre que, ao invés de realizar o pagamento de DARF no valor de R$ 504.543,16,
o Recorrente recolheu R$ 1.905.338,60, conforme também informação da DCTF
do período:

Portanto, se o valor a ser recolhido por DARF era de R$ 504.543,16 e o Recorrente
recolheu R$ 1.905.338,60, há, evidentemente um recolhimento a maior no
montante de R$ 1.400.795,44.
A análise realizada pelo Fisco e confirmada pela r. decisão recorrida mostra
claramente o descumprimento à legislação tributária, pois inclui como se devido
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.619 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903487/2019-50
5
fosse, valores que se encontravam, no momento da apuração, com a sua
exigibilidade suspensa.
Como se vê, o Recorrente não busca a compensação de crédito objeto de decisão
judicial ainda não transitada em julgado. No caso, em razão de decisão judicial
que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, restou um valor a ser pago via
DARF e o Recorrente, como demonstrado, realizou o recolhimento a maior. E é
esse valor pago a maior, que é objeto das PER/DCOMPs em análise.
Cabe aqui a seguinte reflexão: considerando que o débito apurado foi de R$ R$
624.319,54, dos quais R$ 119.776,38 estavam suspensos, qual o valor a ser
recolhido pelo Recorrente? Evidente que o valor exigível era de R$ 504.543,16 (R$
624.319,54 (-) 119.776,38).
Se o valor exigível era de R$ 504.543,16, e o Recorrente pagou R$ 1.905.338,60,
houve pagamento a maior? Sim. E de quanto? De R$ 1.400.795,44 (1.905.338,60
(-) 504.543,16)
Mantida a decisão recorrida, estar-se-ia negando vigência à decisão judicial que
suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, pois estaria a fiscalização exigindo
o pagamento de tributo suspenso por decisão do Poder Judiciário.
Os fatos acima deixam claro que não pretende o Recorrente a compensação de
crédito objeto de decisão judicial ainda não transitada em julgado.
Neste contexto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário para
reformar a decisão ora recorrida e reconhecer o direito do Recorrente à
restituição no valor total de R$ 1.400,795,44.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário.
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente Redator

Fl. 261
DF CARF MF
Original